Tribunal: TJSP
Processo: 1001190-70.2022.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Comprovação pericial da lesão (amputação da falange distal do segundo quirodáctilo da mão direita) e do nexo causal – Redução da capacidade parcial e permanente do autor para o trabalho demonstrada nos autos - Auxílio-acidente devido – Recurso provido.